Tribunal: TJDFT
Processo: 0716523-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 1.997,00G (MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE GRAMAS) DE CRACK. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apreensão da massa líquida de 1.997,00g (mil novecentos e noventa e sete gramas) de crack justifica o aumento da pena-base em virtude da valoração desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Todavia, a quantidade e a natureza do entorpecente devem ser analisadas de forma conjunta, não sendo possível o fracionamento de tais vetores para fins de exasperação da pena-base com fundamento no artigo 42 da Lei de Drogas.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, incisos V e VI, da Lei no 11.343/2006, reduzir a reprimenda na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena final de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e 311 (trezentos e onze) dias-multa para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por 01 (uma) restritiva de direitos.